Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material sanado para afastar a condenação da ré em custas processuais e honorários de sucumbência. Condenação da parte autora nas verbas sucumbenciais. Embargos conhecidos e providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que desproveu o recurso interposto pela parte autora.
2. A parte embargante alega erro material quanto à condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, considerando que, no caso, a parte sucumbente foi a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada se mostrou equivocada, incorrendo em erro material, ao condenar a ré em custas processuais e honorários sucumbenciais, pois a parte sucumbente, no caso, foi a parte autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.